Tribunal: TJMMG
Processo: 2000034-02.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000034-02.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Apelante: Reinaldo dos Reis Julgamento: 30/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO E REVOGADO POSTERIORMENTE – CHEGAR INJUSTIFICADAMENTE ATRASADO PARA O SERVIÇO (ARTIGO 15, INCISO I, DO CEDM) – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR COMPROVADO – TRANSGRESSÃO JUSTIFICADA – ACUSAÇÃO SUPERVENIENTE DE DESÍDIA (ARTIGO 14, INCISO II, DO CEDM) DESMEMBRADA DA PRIMEIRA IMPUTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – O PRÓPRIO COMUNICANTE FOI QUEM FIRMOU O ATO PUNITIVO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR – ACUSAÇÃO PRINCIPAL JUSTIFICADA ELIDE A SUBSIDIÁRIA – SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – NULIDADE DA SANÇÃO APLICADA DECORRENTE DO PCD DE PORTARIA N. 100.034/2022-52º BPM E DE TODOS OS SEUS EFEITOS – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Reinaldo dos Reis e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e declarar nula a punição disciplinar de repreensão, decorrente do PCD de Portaria n. 100.034/2022-52º BPM, determinando a retirada de qualquer menção ao referido ato punitivo nos registros funcionais do apelante. Acordam, ainda, em condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), isentando-o, todavia, das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória para anulação de ato administrativo, movida por Rogério Gomes Barbosa, contra o Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 27/12/2021, o autor teria chegado atrasado para o serviço, na cidade de Itabirito, pois, estando escalado para início do seu turno às 19 horas, na SOF de sua unidade, chegou às 20h40min, incidindo na transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM), ou seja, chegar injustificadamente atrasado para o serviço. Em sua defesa, o autor justificou o seu atraso no fato de que o seu veículo teria apresentado um defeito mecânico, o que o impossibilitou de chegar no horário previsto, comprovando através de um recibo de prestação de serviço de uma oficina mecânica. Foi instaurado em desfavor do autor o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.034/2022. Ao final, o encarregado emitiu parecer pelo arquivamento do PCD, com base no artigo 6º, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). O Comandante do 52º BPM devolveu os autos ao encarregado para a realização de novas diligências, como a oitiva do mecânico prestador de serviço e de outras testemunhas. Após o retorno dos autos, o encarregado do PCD novamente emitiu o segundo parecer no sentido do arquivamento dos autos, com base no artigo 7º, inciso VI, do MAPPA. O Comandante do 52º BPM entendeu que o atraso ao serviço foi justificado, mas determinou que se apurasse a conduta do autor por desídia, tipificada no artigo 14 do CEDM, pela falta de comunicação do seu atraso ao 2º Ten PM CPCia. O CEDMU opinou pelo enquadramento disciplinar (Evento 1 – DOC8), no artigo 14, inciso II, do CEDM, não se opondo à aplicação do artigo 10 do CEDM. O autor foi sancionado com repreensão, em 05/05/2022, com decréscimo de 10 (dez) pontos em seu conceito funcional, ficando no conceito C-73 pontos. Ciência do autor em 30/05/2022. Foi interposto recurso administrativo ao Comandante da 3ª Região de Polícia Militar (RPM), em 02/06/2022, que determinou o retorno dos autos para o cumprimento de formalidades legais, tornando sem efeito a sanção aplicada. Após nova reunião do CEDMU e nova solução, a sanção foi aplicada de repreensão, tipificada no artigo 14, inciso II, do CEDM, com estabelecimento do conceito C-73 pontos. Sanção ativada em 16/09/2022. Foi interposto, por fim, recurso administrativo ao Comandante da 3ª RPM, que negou provimento, manteve a sanção disciplinar e publicou sua decisão no BI-AR n. 95, de 30/11/2022. O autor requereu a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da punição aplicada até o julgamento da presente ação. No mérito, requereu a procedência do pedido para declarar nula e/ou prescrita a punição aplicada no PCD, bem como a exclusão do registro da sanção na sua ficha funcional, a restituição dos pontos negativos e a restituição de quaisquer valores descontados. Em decisão proferida no Evento 5 – DEC1, o juiz de direito titular da 5ª AJME deferiu a justiça gratuita e o pedido liminar pleiteado. O Estado de Minas Gerais interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no Evento 5, ao qual foi negado provimento no Evento 53. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação no Evento 24. No Evento 36, a defesa do autor apresentou impugnação à contestação. Intimadas as partes, o autor se manifestou no Evento 41 alegando ser necessária a oitiva do encarregado do PCD, para corroborar as alegações do autor. Como no relatório apresentado já constava a opinião do encarregado acerca dos fatos, o magistrado indeferiu a produção desta prova testemunhal, por ser desnecessária. O Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 44, no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor se manteve inerte. Intimados a apresentar memoriais, o réu o fez no Evento 70 e o autor, no Evento 71. Em sentença proferida no Evento 73, o juiz de direito titular da 5ª AJME revogou a tutela antecipada anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando que o encarregado do PCD, por duas vezes, pediu o arquivamento do PCD pela justificativa apresentada. Alega a defesa do autor que foi dada nova capitulação ao ato de chegar atrasado para o turno de serviço (art. 15, inciso I, do CEDM) para a conduta de desídia (artigo 14, inciso II, do CEDM). Diz que o Comandante do 52º BPM, por duas vezes, discordou do arquivamento, argumentando que o encarregado teria desenvolvido todo o seu trabalho em cima da acusação de atraso de serviço e, na verdade, era desídia. Argumenta que o recurso administrativo foi dirigido ao Comandante da 3ª RPM, quando, na verdade, deveria ter sido direcionado ao Comandante do 52º BPM, havendo um per saltum recursal e claro prejuízo ao requerente. Sustenta a defesa que a acusação de desídia não existiu e sim foi desmembrada da primeira acusação de atraso para o turno de serviço. A acusação principal elidiria a subsidiária, ou seja, se a administração entendeu que foi justificada a transgressão de atraso ao serviço, seria um contrassenso sancionar o requerente pela ausência de comunicação do atraso aos seus superiores. Pelo exposto, requereu a defesa o pedido de assistência judiciária gratuita em razão da hipossuficiência demonstrada, o acolhimento e provimento do presente recurso, com a anulação da punição disciplinar do militar e de todos os seus efeitos, quanto à desídia, devidamente justificada, nos termos do artigo 19, inciso I, da Lei n. 14.310/2002. Requereu ainda que seja o apelado condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nestes termos, pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no Evento 90, requerendo que seja negado provimento ao presente recurso de apelação, a fim de manter-se integralmente a sentença de primeiro grau. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A comunicação disciplinar que deu ensejo ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 100.034/2022 foi da lavra do 2º Ten PM Ulisses Coelho de Souza, que estava de serviço no dia 27/12/2021, na função de CPCia, quando o Sd Reinaldo dos Reis, que deveria entrar de serviço na SOF de sua unidade, na cidade de Itabirito, MG, às 19 horas, chegou atrasado às 20h40min, em virtude de seu veículo ter apresentado defeito mecânico, impossibilitando-o de chegar no horário previsto. A transgressão disciplinar para este caso é tipificada no artigo 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDM), ou seja, chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar. O apelante apresentou nota fiscal de prestação de serviço da Oficina Mecânica Irmãos Pires (OMIP), na data dos fatos, no valor de R$80,00 (oitenta reais), apresentando os motivos do seu atraso. No primeiro relatório feito pelo encarregado do PCD, em 14/02/2022, o 2º Sgt PM Nélio de Souza Júnior emitiu parecer pelo arquivamento dos autos, por considerar a falta disciplinar justificada, nos termos do artigo 7º, inciso II, do MAPPA (não constituir o fato transgressão disciplinar). Em primeira solução apresentada pelo Ten Cel PM Comandante do 52º BPM, em 18/02/2022, o processo foi baixado em diligências complementares para se ouvir o Cb PM Josué Alves de Páscoa, Robson Geraldo Resende (proprietário da Oficina Mecânica OMIP), o Cb PM Emerson Giovani da Silva e o 2º Ten PM Ulisses Coelho de Souza, CPCia. Feitas as diligências, o encarregado do PCD apresentou o seu segundo relatório, em 09/03/2022, opinando novamente pelo arquivamento dos autos do PCD, com base no artigo7º, inciso VI, do MAPPA (não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar). Em segunda solução, o Ten Cel Comandante do 52º BPM considerou justificado o atraso para o serviço no dia 27/12/2021, mas, em função da oitiva do 2º Ten PM Ulisses, CPCia, que confirmou que não teria recebido ligação do Sd Reis no dia dos fatos justificando o seu atraso para o serviço, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vislumbrou o cometimento de outra transgressão disciplinar, qual seja, a de não ter comunicado antecipadamente ao Oficial CPCia que chegaria atrasado para o serviço, incidindo no artigo 14, inciso II, do CEDMU (desídia), bem como no artigo 278, inciso XI, do Decreto n. 11.636, de 11/01/1969 (Regulamento Geral da Polícia Militar de Minas Gerais). Com isso, o Comandante do 52º BPM retornou os autos para o encarregado do PCD para que ouvisse novamente o Sd Reis sobre esta outra transgressão disciplinar capitulada no artigo 14, inciso II, do CEDM. No terceiro relatório, apresentado em 02/04/2022, o encarregado do PCD emitiu parecer pelo enquadramento do apelante, sendo seguido por parecer unânime do CEDMU, também pelo enquadramento, não se opondo ao contido no artigo 10 do CEDM (substituição por aconselhamento ou advertência verbal). Em terceira solução, o Major PM Giovani Sebastião Mendes, que estava respondendo pelo comando do 52º BPM, decidiu pelo enquadramento do Sd Reis, como incurso no artigo 14, inciso II, do CEDM, c/c o artigo 278, inciso XI, do Decreto n. 11.636/69, em 05/05/2022, firmando o ato punitivo de repreensão, com o decréscimo de 10 pontos em seu conceito funcional. Em recurso administrativo apresentado ao Coronel PM Comandante da 3ª Região de Polícia Militar, em 03/05/2022, foi determinado no Despacho Administrativo n. 0243.1/2022 o retorno dos autos ao Comando do 52º BPM para o cumprimento de diligências e medidas administrativas para sanar irregularidades processuais. O Ten Cel PM Comandante do 52º BPM retornou os autos ao encarregado do PCD para o cumprimento das diligências determinadas. Em Despacho Administrativo, o Ten Cel PM Comandante tornou sem efeito os atos de fls. 58 a 69v do PCD, com base no art. 532, II, e art. 535 do MAPPA e na Súmula n. 473 do STF. Encaminhou os autos ao CEDMU para análise e emissão de novo parecer. Tornou sem efeito o ato punitivo firmado pelo Major Subcomandante e publicado no BI-AR n. 63/2022-52º BPM. Foi dada ciência formal ao militar. O CEDMU emitiu parecer pelo enquadramento no artigo 14, II, c/c o art. 278, inciso XI, do Decreto n. 11.636/69. Em quarta solução, o Comandante do 52º, em 14/09/2022, acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do então Cb PM Reinaldo dos Reis, firmando o ato punitivo de repreensão, com decréscimo de 10 (dez) pontos no conceito funcional do apelante, publicando o ato em 16/09/2022, no BIR n. 136, de 16/09/2022. Ao recurso dirigido ao Comandante da 3ª RPM foi negado provimento, mantendo a sanção aplicada, determinando a sua ativação e notificação do ora apelante. Ato publicado no BI-AR n. 95, de 30/11/2022. Pois bem. Pelo que vejo nos autos, a comunicação disciplinar que ensejou o PCD n. 100.034/2022 foi da lavra do 2º Ten PM Ulisses Coelho de Souza, CPCia, e se referia apenas ao atraso para o serviço, tipificado no artigo 15, inciso I, do CEDM, transgressão esta que foi considerada justificada pelo Comandante do 52º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na segunda solução do PCD, o Comandante do 52º BPM, de iniciativa, vislumbrou outra possível transgressão disciplinar, tipificada no artigo 14, inciso II, do CEDM (desídia), c/c o artigo 278, inciso XI, do Decreto n. 11.636/69, ou seja, não ter o Sd PM Reis comunicado antecipadamente ao 2º Ten CPCia o seu atraso para o serviço, determinando, dessa forma, a abertura de vistas para que o ora apelante se manifestasse a respeito desta segunda transgressão. A primeira comunicação disciplinar foi encaminhada diretamente pelo comunicante (2º Ten PM CPCia) à autoridade militar competente, que era o Comandante do 52º BPM, e estava tipificada no artigo 15, inciso I, do CEDM. Contudo, nesta segunda imputação, de desídia, o próprio Comandante do Batalhão foi quem se tornou o comunicante e abriu vistas dos autos para que o ora apelante se manifestasse. Nos termos do artigo 35, § 2º, do MAPPA, sendo o comunicante a autoridade competente para sancionar disciplinarmente o militar transgressor, pelo princípio da imparcialidade do julgador, fica impedido de apreciar o Processo de Comunicação Disciplinar, devendo encaminhá-la à autoridade imediatamente superior, para as providências de direito, o que não ocorreu. O próprio comunicante (Ten Cel Cmt) foi quem decidiu pelo enquadramento do apelante e ele mesmo firmou o ato punitivo em seu desfavor, causando, dessa forma, por via reflexa, a nulidade da sanção disciplinar aplicada, ao ferir de morte o princípio da imparcialidade do julgador. Quem comunica não pode decidir nem aplicar a sanção. Os autos deveriam ser encaminhados ao Coronel Comandante da 3ª RPM para punir o militar faltoso. Entretanto, outra dicotomia surge de forma intransponível nestes autos. Se a transgressão disciplinar tipificada no artigo 15, inciso I, do CEDM (chegar atrasado para o serviço) era a base de apuração do PCD e foi considerada justificada pelo Comandante do 52º BPM, não caberia a ele, Comandante, vislumbrar de iniciativa o cometimento de outra transgressão superveniente, se a principal e primeira transgressão deixou de existir. Como sustenta a defesa do apelante, a acusação principal, que foi justificada, por caso fortuito e força maior, elide a subsidiária. Não é lógico nem razoável sancionar o recorrente pela ausência de comunicação do atraso ao serviço ao 2º Ten PM CPCia, o que seria um contrassenso. A atitude do comandante do 52º BPM em querer, de qualquer jeito, punir o apelante, nos permite inferir que a punição teve caráter vingativo e deveria ocorrer de qualquer forma. Se a primeira conduta deixou de existir, por ter sido justificada, a segunda conduta não pode punida. A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal é muito clara ao prever: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos: ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Dessa forma, o enquadramento da segunda transgressão disciplinar de desídia foi equivocado, ilegal e viola o princípio da imparcialidade do julgador, pois quem comunica o fato não pode punir, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante do exposto, reformo a sentença de primeiro grau para declarar nula a punição disciplinar de repreensão, decorrente do PCD de Portaria n. 100.034/2022-52º BPM, determinando a retirada de qualquer menção ao referido ato punitivo nos registros funcionais do apelante. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nesses termos, dou provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso para anular a sanção administrativa imposta ao apelante. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento à presente apelação para anular o ato administrativo punitivo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 30 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator